Tribunal: TJSP
Processo: 1500376-72.2022.8.26.0443
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelação. Apropriação indébita. Réu que se apropriou indevidamente de valores devidos à vítima, no importe aproximado de R$ 15.000,00, em razão de depósito judicial efetuado por engano, mesmo após ter sido cientificado sobre o erro do depósito efetuado em sua conta bancária, conforme reconhecido por ele mesmo em juízo. Condenação. Autoria e materialidade comprovadas. Suficiência do acervo

Ementa:
Apelação. Apropriação indébita. Réu que se apropriou indevidamente de valores devidos à vítima, no importe aproximado de R$ 15.000,00, em razão de depósito judicial efetuado por engano, mesmo após ter sido cientificado sobre o erro do depósito efetuado em sua conta bancária, conforme reconhecido por ele mesmo em juízo. Condenação. Autoria e materialidade comprovadas. Suficiência do acervo probatório documental e oral, que comprovam a obtenção e a posterior apropriação pelo réu da quantia devida à ofendida. Alegação defensiva de estado de necessidade não comprovada nos autos. Condenação mantida. Redução da pena-base. Necessidade de compensação entre a reincidência do agente e sua confissão espontânea judicial, ainda que qualificada. Precedentes do STJ. Fixação do regime prisional inicial semiaberto que se mostra proporcional no caso concreto. Recurso defensivo parcialmente provido somente para o fim de reduzir a reprimenda do réu ao patamar de 1 ano e 2 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa, calculados no piso legal.